Tribunal: STF
Processo: ARE 1575227
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.               



    Trata-se de agravo (e-doc. n° 19) contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário, fundado na letra “a” do permissivo constitucional, interposto contra acórdão com a seguinte ementa (e-doc. n° 8):   



    ‘’DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE MULTA DIÁRIA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado de São Paulo contra decisão que determinou o prosseguimento da execução de multa diária no valor de R$25.000,00, em cumprimento provisório de decisão liminar em mandado de segurança, que impôs a exclusão de restrição administrativa sobre veículo. 2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de cumprimento provisório de multa diária (astreinte) aplicada em decisão liminar, considerando a alegação de cumprimento tempestivo da obrigação pelo Estado de São Paulo. 3. A multa cominatória tem a finalidade de coagir o devedor ao cumprimento da decisão judicial. Descumprimento verificado. 4. O cumprimento provisório de astreintes é permitido pelo art. 537 do CPC, sendo razoável o valor fixado de R$1.000,00 por dia de descumprimento. 5. Recurso não provido.’’



    Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados (e-doc n° 11).    



    No recurso extraordinário (e-doc n° 13), o Estado de São Paulo alega violação do artigo 100 da Constituição Federal, bem como do Tema 45 do Supremo Tribunal Federal.



    Aduz, que o cumprimento em questão diz respeito à obrigação de pagar que, portanto, deve respeitar o regime dos precatórios, só podendo ser iniciado seu cumprimento após o trânsito em julgado. 



    Na decisão de admissibilidade, o Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de origem não admitiu o recurso por entender que o o posicionamento apresentado pelo Tribunal a quo não traduz desrespeito à legislação e pela incidência dos óbices da Súmula 279 do STF (e-doc n° 17).



    Foram apresentadas contrarrazões (e-doc n° 15) e contraminuta (e-doc n° 21).



    Decido.        



    A irresignação merece prosperar. 



    O Plenário deste Supremo Tribunal Federal, no exame do RE nº 573.872/RS, feito paradigma do Tema nº 45 da sistemática da repercussão geral, de relatoria do Ministro Edson Fachin, fixou a seguinte tese: 



    “A execução provisória de obrigação de fazer em face da Fazenda Pública não atrai o regime constitucional dos precatórios”. 



    O acórdão desse julgado está assim ementado: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO CONSTITUCIONAL FINANCEIRO. SISTEMÁTICA DOS PRECATÓRIOS (ART. 100, CF/88). EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE DÉBITOS DA FAZENDA PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA COM TRÂNSITO EM JULGADO. EMENDA CONSTITUCIONAL 30/2000. 



    1. Fixação da seguinte tese ao Tema 45 da sistemática da repercussão geral: ‘A execução provisória de obrigação de fazer em face da Fazenda Pública não atrai o regime constitucional dos precatórios.’ 



    2. A jurisprudência do STF firmou-se no sentido da inaplicabilidade ao Poder Público do regime jurídico da execução provisória de prestação de pagar quantia certa, após o advento da Emenda Constitucional 30/2000. Precedentes. 



    3. A sistemática constitucional dos precatórios não se aplica às obrigações de fato positivo ou negativo, dado a excepcionalidade do regime de pagamento de débitos pela Fazenda Pública, cuja interpretação deve ser restrita. Por consequência, a situação rege-se pela regra regal de que toda decisão não autossuficiente pode ser cumprida de maneira imediata, na pendência de recursos não recebidos com efeito suspensivo. 



    4. Não se encontra parâmetro constitucional ou legal que obste a pretensão de execução provisória de sentença condenatória de obrigação de fazer relativa à implantação de pensão de militar, antes do trânsito em julgado dos embargos do devedor opostos pela Fazenda Pública. 



    5. Há compatibilidade material entre o regime de cumprimento integral de decisão provisória e a sistemática dos precatórios, haja vista que este apenas se refere às obrigações de pagar quantia certa. 



    6. Recurso extraordinário a que se nega provimento.”



    Nesse julgamento, contudo, foi reafirmada a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte no sentido da impossibilidade de execução provisória de prestação de pagar quantia certa contra a Fazenda Pública após o advento da Emenda Constitucional 30/2000, ainda que a prestação de pagar tenha se originado do descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer. 



    Para melhor elucidar a questão, transcrevo, por oportuno, a seguinte passagem do voto proferido pelo Ministro Roberto Barroso no referido paradigma de repercussão geral, que bem aborda o tema controvertido: 



    “13. No entanto, em se tratando de obrigação de fazer, não há que se falar em preservação da impenhorabilidade dos bens públicos. Com efeito, os atos processuais de excussão patrimonial somente têm lugar nas execuções de obrigação de pagar quantia certa. Somente na eventual hipótese de transformação da obrigação de fazer em obrigação de pagar quantia certa é que se poderia falar em penhora de bens – e, aí sim, incidirá toda a sistemática dos precatórios. Até lá, inexistindo risco de penhora, também não há necessidade de expedição de precatório, sendo dispensável o trânsito em julgado. 



    14. A partir do raciocínio aqui desenvolvido, faço três observações adicionais, essenciais para que o sistema dos precatórios seja adequadamente obedecido. São elas: (i) o pagamento de multa decorrente do descumprimento de obrigação de fazer tem que obedecer ao regime de precatórios, porque possui natureza de obrigação de pagar; (ii) em caso de conversão da obrigação de fazer em obrigação de pagar, em virtude de requerimento ou de impossibilidade de tutela específica (hoje prevista no art. 499 do CPC/2015[7], deve ser obedecido o regime de precatórios; e (iii) em caso de relações de trato sucessivo – como é o caso dos autos –, o pagamento de valores atrasados, devidos até o efetivo cumprimento da obrigação de fazer, tem que obedecer ao regime dos precatórios (conforme decidido pelo Supremo no RE 889.173, Rel. Min. Luiz Fux, paradigma do Tema 831 da repercussão geral)[8]. 



    (...) 



    16. Em suma, o art. 100 da Constituição, que exige o trânsito em julgado da sentença condenatória, somente se aplica à execução das obrigações de pagar quantia certa. Por conseguinte, é constitucionalmente possível a execução provisória de obrigações de fazer, desde que ela conserve essa condição, i.e., na exata medida em que ela não se transforme em uma obrigação de pagar quantia certa. Contudo, isso não impede que a legislação infraconstitucional crie restrições razoáveis à execução provisória de obrigações de fazer, a exemplo do que foi feito no art. 2º-B da Lei nº 9.494/1997.” (grifo nosso).



      In casu, a controvérsia transcende o enunciado da tese fixada no Tema nº 45 da sistemática da repercussão geral, uma vez que não trata de obrigação de fazer em si, mas de conversão da obrigação de fazer em obrigação de pagar quantia certa em decorrência da imposição de multa pelo descumprimento da obrigação de fazer. 



    Sobre o tema, destaco julgado do Plenário deste Supremo Tribunal Federal: 



    “Suspensão de liminar. Município de Iturama/MG. Ação Civil Pública. Obrigação de fazer. Revitalização de espaços e praças públicas. Acordo judicial homologado em juízo. Fase de cumprimento de título executivo judicial. Imposição de multa (astreintes). Possibilidade. Ausência de risco de lesão à ordem e economia públicas. 



    1. Alega-se que a fixação de astreintes, na fase de cumprimento de sentença definitiva, para compelir o ente municipal a cumprir a obrigação de fazer consubstanciada em título executivo judicial (dever de revitalizar praças e espaços públicos municipais) transgride o regime constitucional dos precatórios (CF, art. 100 e ss). 



    2. As execuções de obrigações de fazer ou de não fazer ajuizadas contra o Poder Público não se submetem à sistemática dos precatórios, pois esse regime especial aplica-se tão somente às obrigações de pagar quantia certa. Precedentes (Tema nº 45/RG). 



    3. Possibilidade de fixação de astreintes contra o Poder Público, para compelir ao cumprimento das obrigações de fazer, de não fazer ou de entregar (CPC, 536, § 1º). Não se trata de medida satisfativa do direito do credor, mas preventiva do risco de frustração desse direito (método de coerção). 



    4. Descumprida a obrigação de agir condicionada à pena de multa (astreintes), origina-se uma dívida de valor, esta sim, sujeita à execução pela sistemática dos precatórios, por se tratar de obrigação de pagar quantia certa.



    5. Situação inocorrente, na espécie, pois a decisão impugnada jamais determinou o pagamento de multa, apenas fixou suas condições, não havendo falar, no momento, em execução de dívida, tanto que a multa poderá ser reduzida ou, até mesmo, suprimida, a requerimento da parte ou ex officio, caso o magistrado verifique que se tornou insuficiente, excessiva ou desnecessária (CPC, art. 537, § 1º). 



    6. Suspensão denegada” (Suspensão de Liminar nº 1.618/MG, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Presidente - Rosa Weber, DJe de 10/05/2023). 



    Nesse mesmo sentido, anotem-se os seguintes precedentes de ambas as Turmas desta Corte: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRESTAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA. INAPLICABILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. 2. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 573.872-RG (Tema 45, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 11/9/2017), assentou que “a execução provisória de obrigação de fazer em face da Fazenda Pública não atrai regime constitucional de precatórios”. Nesse precedente paradigma, reafirmou-se a jurisprudência desta CORTE, no sentido da inaplicabilidade ao Poder Público do regime jurídico da execução provisória de prestação de pagar quantia certa, após o advento da Emenda Constitucional 30/2000. 3. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno ao qual se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)” (RE nº 1.412.096/SPED, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 17/02/2023). 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito Administrativo e Processual Civil. Execução provisória contra a Fazenda Pública. Obrigação de pagar. Impossibilidade. Aplicação da orientação firmada no RE nº 573.872/RS-RG. Prequestionamento. Ocorrência. Precedentes. 1. O Plenário da Corte, no exame do RE nº 573.872/RS-RG, Rel. Min. Edson Fachin, reafirmou o entendimento referente à impossibilidade de execução provisória de prestação de pagar quantia certa contra a Fazenda Pública após o advento da Emenda Constitucional 30/2000. 2. Os dispositivos constitucionais suscitados no apelo extremo encontram-se devidamente prequestionados. 3. Agravo regimental não provido” (RE nº 1.373.372/RS-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 09/08/2022). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Consoante a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não se admite a execução provisória de prestação de pagar quantia certa contra a Fazenda Pública. II - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.154.961/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 1º/10/2019).



    Nesse contexto, verifica-se que o Tribunal de origem divergiu desse entendimento, razão pela qual o acórdão atacado merece reparos.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil, dou provimento ao recurso extraordinário para, nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, reconhecer a necessidade do trânsito em julgado da decisão para a expedição de precatório nas execuções de quantia certa contra a Fazenda Pública.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de outubro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente